Tribunal: TJBA
Processo: 8011467-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011467-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: D
I
REITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA que decretou e manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de fundamentação concreta, irregularidade do reconhecimento fotográfico e desnecessidade da medida diante de condições pessoais favoráveis e ausência de reiteração delitiva, requerendo a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada ausência de risco processual autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional, admitida quando demonstrados elementos concretos que evidenciem sua necessidade para assegurar a regularidade da persecução penal e a ordem pública.

O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao apontar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de depoimento de vítima sobrevivente, relatórios investigativos e demais elementos informativos constantes do inquérito policial.

A gravidade concreta dos fatos, consistentes em homicídio qualificado motivado por vingança contra pessoa ligada à denúncia de atividade criminosa, evidencia risco efetivo à ordem pública.

A fuga do distrito da culpa e a permanência do paciente inacessível ao juízo por longo período configuram elementos concretos que demonstram risco à aplicação da lei penal e justificam a custódia cautelar.

A decisão judicial atende ao dever constitucional de fundamentação ainda que de forma sucinta, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todas as teses defensivas.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos delitos e da pena máxima superior a quatro anos.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

A fuga do distrito da culpa e a não localização do acusado constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A fundamentação judicial sucinta satisfaz o art. 93, IX, da Constituição Federal quando expõe razões suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 88.537/BA, Segunda Turma; STF, HC nº 89.090/GO; STF, HC nº 89.525/GO; STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2010; STF, ARE nº 858.688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Prim
eira Turma, j. 17.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8011467-14.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA
e como Paciente
RENIERISON SACRAMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.